Tribunal: STF
Processo: HC 238649
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 845.181/SP, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO PARA ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. NULIDADE. INVASÃO DE DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE n. 603.616/RO, submetido à sistemática da repercussão geral, firmou o entendimento de que a ‘entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados’.



    2. O Ministro Rogerio Schietti Cruz, ao discorrer acerca da controvérsia objeto desta irresignação no REsp n. 1.574.681/RS, bem destacou que ‘a ausência de justificativas e de elementos seguros a legitimar a ação dos agentes públicos, diante da discricionariedade policial na identificação de situações suspeitas relativas à ocorrência de tráfico de drogas, pode fragilizar e tornar írrito o direito à intimidade e à inviolabilidade domiciliar’ (Sexta Turma, julgado em 20/4/2017, DJe 30/5/2017).



    3. No caso, não há flagrante ilegalidade, porquanto o agravante já era apontado como responsável pelo tráfico de entorpecentes na região, tendo a autoridade policial o avistado pelo portão de casa, bem como acompanhado sua fuga para um dos cômodos ao notar a presença da guarnição, somado ao odor de maconha e ao mandado de prisão expedido em seu desfavor. Essas circunstâncias comprovam a investigação prévia e justificam a dispensa de mandado judicial, visto que havia substrato indiciário suficiente para se concluir pela prática do delito no local, com apreensão de 30 munições de calibre .32, mais de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) em espécie e 613g (seiscentos e treze gramas) de cocaína; estando hígidas, portanto, as provas produzidas.



    4. Verifica-se a situação emergencial que inviabilizaria o prévio requerimento de mandado judicial, evidenciando-se a existência de razões suficientes para mitigar a garantia constitucional da inviolabilidade de domicílio, estando atendidas a contento as premissas jurisprudenciais estabelecidas pelos tribunais superiores quanto à questão da entrada forçada de agentes de segurança em domicílio, afastando-se a ilicitude de prova apontada pela defesa.



    5. Agravo regimental desprovido.” (doc. eletrônico 8, pp. 1-2).



    Neste habeas corpus, a defesa alega que:



    “[...] da leitura dos depoimentos dos castrenses, extrai-se que a diligência se apoiou num suposto odor forte que saía da residência e em denúncia anônima, circunstâncias que não justificam, por si só, a dispensa de investigações prévias ou do mandado judicial.



    Não obstante, os policiais ainda ‘olharam pelo portão da casa’ do paciente, sendo que nessa oportunidade não visualizaram nada que indicasse que na residência haveria drogas, tão somente uma ‘evasão’ para outro cômodo do imóvel. Ora Excelências, essa reação pode se dar por inúmeras razões distintas, inclusive por receio de ações policiais violentas e abusivas.



    Ao contrário do mencionado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o paciente não estava do lado de fora de sua residência, mas sim no interior do imóvel se deslocando como qualquer pessoa comum dentro de sua residência, enquanto os policiais, em uma atitude arbitrária espiavam do lado de fora.



    Essa ação não é, nem de longe, uma ‘fundada razão’ de cometimento de um crime, porque se trata de circunstância muito subjetiva impassível de demonstração objetiva. A movimentação das pessoas pode ser percebida como “fuga” ou como simples ‘recolher-se à sua casa’, a depender de quem analisa a circunstância. Não é por acaso que a Polícia Militar sempre intérprete como “fuga” e utilize esse pretexto para invadir moradias em comunidades pobres. Trata-se, portanto, de uma justificativa imprecisa e insegura. Por fim, o paciente estava dentro de sua casa sendo observado pela polícia que estava do lado de fora!” (doc. eletrônico 1, p. 4). 



    Argumenta, outrossim, que:



    “[...] a menção realizada na decisão coatora de que os policiais estavam em ‘cumprimento de mandado de prisão’ é absurda e nem merecia destaque, mas por amor ao debate, cumpre reafirmar o lógico, a entrada em domicílio para o cumprimento de um mandado de prisão deve ocorrer durante o dia, o que não se verificou no caso, eis que já eram 20:30 da noite.



    Tal fundamento fora utilizado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para legalizar a abordagem.



    Ocorre que o cumprimento de mandado de prisão não justifica a realização de busca na residência do agente, procedimento que demanda autorização judicial expressa ou a autorização explícita e espontânea do réu, o que não ocorreu in casu.” (doc. eletrônico 1, p. 9).



    Por fim, compreende que:



    “[...] a segregação cautelar, considerando a ínfima quantidade, ainda que o paciente seja reincidente, não se mostra adequada, haja vista a possibilidade de outras medidas alternativas. Do contexto dos autos, verifica-se desproporcionalidade de imposição de tão gravosa medida que é a prisão cautelar, sobretudo sopesando a quantidade de entorpecente apreendido que não se revela expressiva.” doc. eletrônico 1, p. 16).



    Ao final, requer:



    a) A suspensão liminar do ato objeto do presente habeas corpus determinando-se, a expedição, com a necessária urgência, do competente alvará de soltura em favor de JOAO VITOR SILVA DOS SANTOS;



    b) No mérito, após devidamente processada a presente impetração, seja a liminar ratificada, a fim de que declare ilícita a apreensão das drogas obtidas mediante invasão de domicílio ou se assegure ao paciente o direito de continuar respondendo a este processo em liberdade até o trânsito em julgado do título condenatório, garantido, assim, a autoridade do quanto decidido pela e. Suprema Corte nas Ações Declaratórias de Constitucionalidades, 43, 44 e 54.” (doc. eletrônico 1, p. 18).



    É o relatório. Decido.



    Constam do acórdão do Superior Tribunal de Justiça os seguintes aspectos que bem demonstram a dinâmica dos fatos e a atuação policial que culminou na prisão do paciente:



    “Cumpre asseverar que o art. 33 da Lei n. 11.343/2006 consubstancia tipo penal de ação múltipla. O dispositivo desse artigo traz em seu bojo dezoito modalidades de ações que se subsumem à incidência do referido tipo, entre as quais estão inseridos ‘ter em depósito’ ou ‘guardar’ drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.



    Essas duas modalidades, consoante a jurisprudência dos tribunais superiores, traduzem hipóteses de crime permanente, significando que o momento de consumação do crime de tráfico de entorpecentes se prolonga no tempo, permitindo a conclusão de que o agente estará em flagrante delito até a cessação da permanência.



    Aliás, essa é a inteligência do art. 303 do Código de Processo Penal, segundo o qual, ‘nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência’.



    Apreciando o tema, tanto o Superior Tribunal de Justiça como o Supremo Tribunal Federal pacificaram a orientação de que, constituindo o delito de tráfico de entorpecentes nas modalidades ‘guardar’ ou ‘ter em depósito’ crime permanente, mostra-se prescindível o mandado de busca e apreensão em caso de flagrante delito. Nesse sentido:



    [...]



    Sobre o tema, ainda, cumpre frisar que a Suprema Corte no julgamento do RE n. 603.616/RO, submetido à sistemática da repercussão geral, firmou o entendimento de que a ‘entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados’. Confira-se, oportunamente, a ementa do acórdão proferido no referido processo:



    [...]



    O Ministro Rogerio Schietti Cruz, ao discorrer acerca da controvérsia objeto desta irresignação no REsp n. 1.574.681/RS, bem destacou que ‘a ausência de justificativas e de elementos seguros a legitimar a ação dos agentes públicos, diante da discricionariedade policial na identificação de situações suspeitas relativas à ocorrência de tráfico de drogas, pode fragilizar e tornar írrito o direito à intimidade e à inviolabilidade domiciliar’ (Sexta Turma, julgado em 20/4/2017, DJe 30/5/2017).



    Pontuou o Ministro que ‘tal compreensão não se traduz, obviamente, em transformar o domicílio em salvaguarda de criminosos, tampouco um espaço de criminalidade’, mas que ‘há de se convir, no entanto, que só justifica o ingresso no domicílio alheio a situação fática emergencial consubstanciadora de flagrante delito, incompatível com o aguardo do momento adequado para, mediante mandado judicial, legitimar a entrada na residência ou local de abrigo’.



    Cinge-se a controvérsia, portanto, a verificar a existência de ‘fundadas razões’ que, consoante o entendimento da Suprema Corte, autorizem a entrada forçada em domicílio, prescindindo-se de mandado de busca e apreensão.



    Conforme consignado no acórdão recorrido (e-STJ fls. 625/626, grifei):



    Vejamos o relato do policial responsável pela ocorrência (fls. 17/18 dos autos de origem):



    Estava em patrulhamento com seu colega de farda quando tomaram conhecimento de que João Vitor Silvados Santos, vulgo João neguinho, e sua esposa Caroline, seriam responsáveis por controlar o tráfico de drogas no bairro Luis Spina, pois eles entregavam drogas aos demais traficantes de lá, bem como faziam a recolha do dinheiro das vendas. Já era sabido também que João tinha em seu desfavor um mandado de prisão por tráfico de drogas, e que ele estaria se escondendo em uma casa na rua 38, bairro Rios. Assim, as equipes foram até lá, e quando chegaram em frente a casa, foi possível sentir um odor de maconha sendo fumada. Ao olhar pelo portão da casa, João foi visualizado no fundo do quintal, que ao avistar os policiais, correu para dentro de um cômodo. De pronto, foi abordado, e nesse cômodo, também estava sua esposa Caroline, que foi surpreendida contabilizando dinheiro. Os dois foram abordados. João foi algemado, pois havia contra ele um mandado de prisão. Havia em cima da cama, de modo bem aparente, uma sacola contendo 30 munições de calibre .32 e a quantia de R$ 4.340,00, que estavam sendo contabilizados por Caroline. Indagado, João confessou que seria responsável pela gerência do tráfico no bairro Luis Spina, e que o dinheiro era proveniente da venda de drogas. Sobre o odor de maconha, disse que tinha acabado de fumar um cigarro. Quando perguntado se possuía drogas, respondeu que suas drogas estariam escondidas na mata dos ‘predinhos’ Luis Spina, se dispondo a ir até lá com a equipe e apresentaram a droga. A equipe foi até lá com João, que mostrou em um local na mata uma sacola enterrada, que continha 613 gramas de cocaína. No interior da casa também foram localizados dois aparelhos telefônicos pertencentes à João Vitor e Caroline, sendo ambos apreendidos. Diante do contexto, foi dada voz de prisão a João e Caroline por tráfico de drogas e posse ilegal de munições, sendo ele algemado e conduzido até a delegacia de polícia. Cumpre esclarecer que Caroline estava grávida de 9 meses e era impossibilitada de subir nas viaturas da força tática, por esse motivo, foi conduzida no carro da advogada, Lara Oliveira, com uma equipe da força tática realizando a escolta.



    Como se vê, a abordagem policial se deu em razão de: (I) notícias de que o paciente, contra quem havia mandado de prisão em aberto, comandava o tráfico de um bairro da cidade e estava escondido no local para o qual os policiais se dirigiram; (II) comportamento do paciente, que saiu correndo para dentro do imóvel ao avistar os policiais; e (III) forte odor de droga vindo de dentro do imóvel, indicativo de que ali estava ocorrendo situação de flagrante delito.



    Diante dessas razões, os policiais adentraram o imóvel para perseguir o paciente, onde encontraram 30 munições intactas para arma de fogo de calibre .32 e a quantia de R$ 4.340,00 em espécie (Auto de apreensão de fls. 10/11 dos autos de origem).



    Destaca-se que não se desconhece o entendimento firmado pela Sexta Turma, que, no Habeas Corpus n. 598.051/SP, de relatoria do Ministro Rogerio Schietti, fixou as teses de que ‘as circunstâncias que antecederem a violação do domicílio devem evidenciar, de modo satisfatório e objetivo, as fundadas razões que justifiquem tal diligência e a eventual prisão em flagrante do suspeito, as quais, portanto, não podem derivar de simples desconfiança policial, apoiada, v. g., em mera atitude 'suspeita', ou na fuga do indivíduo em direção a sua casa diante de uma ronda ostensiva, comportamento que pode ser atribuído a vários motivos, não, necessariamente, o de estar o abordado portando ou comercializando substância entorpecente’, e de que até mesmo o consentimento, registrado nos autos, para o ingresso das autoridades públicas sem mandado deve ser comprovado pelo Estado.



    Contudo, no caso em exame, conforme consignado na decisão agravada, não se verifica violação ao art. 157 do CPP, porquanto o recorrente já era apontado como responsável pelo tráfico de entorpecentes na região, tendo a autoridade policial o avistado pelo portão de casa, bem como acompanhado sua fuga para um dos cômodos, somado ao odor de maconha e ao mandado de prisão expedido em seu desfavor. Foram encontrados no imóvel 30 munições intactas de calibre .32 e R$ 4.340,00 (quatro mil, trezentos e quarenta reais), que eram contabilizados pela sua esposa. Depois, o acusado teria declinado o local onde escondia mais drogas, tendo a guarnição policial encontrado 613g (seiscentos e treze gramas) de cocaína, circunstâncias essas que justificam a dispensa de investigações prévias ou do mandado judicial, porquanto havia substrato indiciário suficiente para se concluir pela prática do delito no local.



    [...]



    Não se vislumbra, portanto, a existência de nenhuma violação ao disposto no art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal, tendo em vista a devida configuração, na hipótese, de fundadas razões, extraídas com base em elementos concretos e objetivos do contexto fático, a permitir a exceção à regra da inviolabilidade de domicílio prevista no referido dispositivo constitucional.



    Dessarte, entendo configurados os elementos mínimos a permitir a atuação dos policiais e a exceção ao postulado constitucional da inviolabilidade de domicílio.



    De mais a mais, verifica-se a existência de situação emergencial que inviabilizaria o prévio requerimento de mandado judicial, evidenciando-se a existência de razões suficientes para mitigar a garantia constitucional da inviolabilidade de domicílio, estando atendidas a contento as premissas jurisprudenciais estabelecidas pelos tribunais superiores quanto à questão da entrada forçada de agentes de segurança em domicílio, afastando-se a ilicitude de prova apontada pela defesa.



    Logo, não há se falar em nulidade das provas obtidas por invasão de domicílio, porquanto justificada em fundadas razões prévias.” (doc. eletrônico 8; grifos no original).



    Considero legítima a atuação dos policiais militares que executaram a prisão em flagrante do acusado. Isso porque, ao que consta, os referidos agentes públicos deslocaram-se até o local em questão porque havia notícias de que o paciente, que comandava o tráfico de um bairro da cidade e contra quem havia mandado de prisão em aberto, estava escondido no referido endereço; ao avistar os policiais em seu portão, o paciente escondeu-se dentro de um dos cômodos de sua residência, o que motivou o ingresso dos policiais no imóvel para prendê-lo; além, disso, os policiais relataram sentir forte odor de droga, indicativo de que ali estava ocorrendo situação de flagrante delito. Nesse local, foram encontradas 30 munições intactas para arma de fogo de calibre .32 e a quantia de R$ 4.340,00 em espécie.



    Os agentes públicos narraram, ainda, que, quando perguntado se possuía entorpecentes, o paciente respondeu que suas drogas estariam escondidas em outro local, para onde se dispôs a levar a equipe policial. Lá, o paciente mostrou em um local na mata uma sacola enterrada, que continha 613 gramas de cocaína.



    Essas circunstâncias, no meu entendimento, constituem elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para legitimar a prisão em flagrante.



    Sendo assim, e considerando que o art. 240 do Código de Processo Penal abarca tanto a busca domiciliar quanto a busca pessoal, nele elencando as hipóteses de sua incidência, entendo ser possível aplicar, na espécie, o mesmo entendimento sedimentado pelo Plenário desta Suprema Corte no RE 603.616/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, julgado sob a sistemática da Repercussão Geral (Tema 280). Veja-se a ementa desse julgado:



    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso.” (DJe de 10/5/2016).



    No que se refere à prisão cautelar do paciente, anoto que a ausência de manifestação do STJ sobre essa questão inviabiliza, igualmente, que ela seja examinada neste habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.



    Nesse sentido, vejam-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE INDEFERIU LIMINARMENTE O HABEAS CORPUS. HIPÓTESE DE NÃO CABIMENTO DO RESPECTIVO RECURSO ORDINÁRIO. QUESTÕES DE MÉRITO NÃO EXAMINADAS POR ÓRGÃO COLEGIADO DAQUELE TRIBUNAL NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ANÁLISE DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO PARA TRIBUNAL SUPERIOR. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Nos termos do art. 102, II, a, da Constituição Federal, é cabível recurso ordinário para o Supremo Tribunal Federal quando o habeas corpus for decidido em única instância pelos tribunais superiores, se denegatória a decisão, o que não ocorre na espécie (vide RHC 201.671 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 10/09/2021; e RHC 208.016 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 4/4/2022).



    II – A ausência de manifestação por órgão colegiado do STJ sobre o mérito do habeas corpus inviabiliza, igualmente, esta Suprema Corte de analisar as questões reiteradas neste recurso ordinário, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Precedentes.



    [...]



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” (RHC 230.906 AgR/RO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 14/9/2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. ARTIGOS 12 E 18, I, DA LEI 6.368/76. HABEAS CORPUS ORIGINARIAMENTE SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder.



    2. O conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores.



    3. In casu, os recorrentes foram condenados pela prática do crime de tráfico internacional de entorpecentes, sob a égide da Lei 6.368/76, como incursos nos artigos 12 e 18, I, deste diploma legal.



    4. Verifica-se a existência de óbice processual, porquanto o habeas corpus impetrado perante o Tribunal a quo foi manejado em substituição a recurso cabível.



    5. Agravo regimental desprovido.” (RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 29/6/2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁLA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.



    2. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo.



    3. Agravo regimental desprovido.” (HC 135.001 AgR/MS, rel. Min. Edson Fachin, DJe de 16/3/2017).



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.



    […]



    3. A alegação de ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal não foi submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o que impede a imediata análise da matéria, sob pena de indevida supressão de instância.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2016).



    Posto isso, conheço parcialmente do habeas corpus e, na parte conhecida, denego a ordem (art. 192 do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 11 de março de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator